Tribunal: STF
Processo: RHC 212335
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CP. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 677.489/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto simples).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer o furto privilegiado (art. 155, § 2º do CP), reduzindo-se a reprimenda para 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, e ao pagamento de 2 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado em 21/04/2021 (e-doc. 2, p. 156).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União alega que os maus antecedentes foram utilizados tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto na terceira para modular a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal. Sustenta que, ao contrário do afirmado no ato apontado coator, o Tribunal de origem não diferenciou qual condenação teria sido utilizada para exasperar a pena-base e qual foi considerada na aplicação do redutor pelo furto privilegiado, tendo o Ministro Relator agregado premissas não veiculadas nas instâncias ordinárias para afastar a ocorrência de bis in idem. Desse modo, segundo alega, inexistem motivos idôneos para justificar a redução em 1/2 pelo furto privilegiado, já que os maus antecedentes foram utilizados na primeira fase dosimétrica e as demais condenações não haviam transitado em julgado quando da prática do presente fato criminoso. Pondera que, diante da ausência de fundamentação válida, torna-se imperativo o estabelecimento somente da pena de multa.



    6. Requer, no âmbito liminar, o afastamento dos efeitos da condenação até o julgamento de mérito deste recurso. Ao fim, busca o provimento, com o estabelecimento de pena somente de multa.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 21/04/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 29/06/2021, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 17/01/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Eis o teor do dispositivo referente ao denominado furto privilegiado: 



    “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:



     Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.



     (...) 



      § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” (grifos nossos).



    11. Na espécie, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, justificou o quantum de diminuição pelo furto privilegiado e afastou a imposição isolada da pena de multa em razão dos antecedentes criminais do recorrente:



    “Assim, é inafastável a figura do art. 155, § 2º, do Código Penal ao Embargante. Em razão dela, reduz-se a sanção a ele imposta em 1/2. 



    Escolhe-se essa medida (em detrimento da substituição de reclusão por detenção, da redução em fração maior ou da imposição apenas da multa) por conta dos antecedentes criminais do Embargante.” (e-doc. 2, p. 145)



    12. Por sua vez, da leitura do acórdão formalizado no julgamento da apelação, constata-se que o Tribunal reportou-se à existência de ações penais em curso:



    “Registra-se que a conduta ora examinada não é invulgar na vida do Recorrente Daniel Braz.



    Consoante a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (Evento 77), o Apelante já foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, nos autos 0000358-69.2018.8.24.004, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.



    E não é só. Além da condenação definitiva, o Recorrente Daniel Braz ainda está sendo processado nos autos 0002518-59.2018.8.24.0075 e 00163257820188240033, ambos pela prática, em tese, de crimes contra o patrimônio (Eventos 76-77).



    Essa constatação caracteriza a reiteração delitiva e o comportamento contumaz na prática de crimes, inclusive contra o patrimônio, de modo a demonstrar maior grau de reprovabilidade de sua empreitada e que a incidência do referido princípio não é socialmente recomendável à presente hipótese.” (e-doc. 2, p. 109, grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a opção do Tribunal pela aplicação de pena de reclusão e seu respectivo quantum de diminuição estão lastreados em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando os antecedentes criminais do recorrente, que respondia, à época, a três ações penais pela prática de delitos contra o patrimônio.



    16. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a fração em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes, reveladores da orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal: RHC nº 199.926/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2021, p. 08/04/2021; RHC nº 212.019/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; e RHC nº 208.527/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/12/2021, p. 07/12/2021.



    17. Registro que dissentir do entendimento veiculado nas instâncias ordinárias, de modo a se acolher a alegação do impetrante no sentido de ser recomendável a aplicação isolada de multa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC nº 215.783-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE REVELOU EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 198.981-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade” (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. No caso dos autos, “a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.184-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos)



    18. Ademais, a aplicação isoladamente cominada da pena de multa em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator